Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Intimado para se manifestar sobre os cálculos objeto da execução, o banco permaneceu inerte. Agora tenta, de todas as formas, um resultado diverso. Todavia, o direito não socorre aos que dormem.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil - CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Preclusa a alegação do agravante de excesso de execução.
3. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. O valor do crédito que os agravados pretendem levantar é elevado. Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.